Tribunal: STF
Processo: RHC 241613
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 874.677/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Isaias Xavier da Silva foi condenado a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, enquanto o recorrente Claudio Roberto Oliveira dos Anjos foi condenado a 5 anos de reclusão, ambos em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. Conforme relatado na sentença: 



    Em 30 de maio de 2017, por volta das 13 h e 30 min, na Rua Osvaldo Escanavaca, n. 43, Bairro Taboãozinho, Jardim Nova Era, nesta Cidade e Comarca, os réus, agindo em concurso e com identidade de propósitos, enquanto colocavam em prática as atividades para as quais a associação delituosa fora constituída, guardavam e traziam consigo, para fins de comércio, quatro porções da droga conhecida como “maconha”, com peso de 42,22 gramas, e quatorze tabletes da mesma substância, pesando 8.137,08 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de Cláudio, reduzindo a sua pena para 4 anos e 2 meses de reclusão, inicialmente no regime semiaberto; mantida a reprimenda de Isaias. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O art. 244 do Código de Processo Penal dispõe que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".



    2. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a fundada suspeita restou evidenciada no fato de os corréus terem aparentado nervosismo ao avistarem a viatura policial, atrasando o passo e, na sequência, empreendendo fuga. Nesse contexto, restou'justificada'a abordagem e'busca pessoal, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto.'



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: A conduta do recorrente não indicava qualquer suspeita que ensejasse sua busca pessoal e, por consequência, a verificação do conteúdo pessoal. Assim, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a ilicitude das provas decorrentes da busca pessoal. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou os pontos que são repetidos neste recurso nos termos seguintes: 



    [...]



    Como bem destacado no acórdão atacado, "os policiais José G. B. e Renan S. da S. estavam em patrulhamento visando conter o tráfico de drogas quando avistaram quatro rapazes caminhando pela via pública, os requerentes e outros dois corréus (Felipe e Maykon), ocasião em que Felipe, ao perceber a presença da viatura, atrasou o passo, a fim de se desvencilhar dos demais, e tentou empreender fuga, motivo pelo qual foram abordados” (fl. 804). 



    A par disso, tem-se que houve sim justa causa para a atuação dos policiais, cujos atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando seus depoimentos se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. 



    Nesse contexto, para se acolher a tese da defesa e concluir pela nulidade apontada, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. 



    [...] no caso dos autos o Tribunal de origem concluiu que a fundada suspeita restou evidenciada no fato de os corréus terem aparentado nervosismo ao avistarem a viatura policial. Nesse contexto, restou'justificada'a abordagem e'busca pessoal, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto.' 



    Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. HC 127287, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Além disso, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018). 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente